Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 539/STJ. SÚMULA 541/STJ.
1. A capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimo com alienação fiduciária é permitida, inexistindo qualquer demonstração de ilegalidade na cobrança de juros, tampouco a indicação de qualquer abusividade.
2. A celebração de contrato entre as partes em data posterior ao dia 31.03.2000, data mencionada pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, permite a capitalização do débito segundo as regras contratuais.
3. O princípio da dialeticidade diz respeito aos elementos narrativos da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal.
4. Quando os juros praticados no contrato de operação de crédito estão dentro da margem praticada pelo mercado à época, inexiste, em regra, vantagem exagerada à parte credora, salvo prova de condição peculiar em sentido contrário
5. Negou-se provimento ao recurso.